Tribunal: TJBA
Processo: 8003134-45.2025.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003134-45.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ANTONIO THAMER BUTROS Advogado(s): ATILA PIMENTA COELHO MACHADO, PAULA STOCO DE OLIVEIRA, LUCAS ANDREY BATTINI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA RACIAL SUPOSTAMENTE PRATICADA EM 03.03.2015. PRESCRIÇÃO APONTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO OFENDIDO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Antônio Thamer Butros em face de Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a punibilidade de Marco Antônio Silveira quanto aos crimes contra a honra capitulados nos arts. 139 e 140, § 3º, do CP, supostamente praticados em 03/03/2015. O feito tramitou inicialmente perante o Sistema dos Juizados através de ação penal privada, ocorrendo declínio da competência quando arguida a tipificação do crime de injúria racial, sendo os autos redistribuídos para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas. Instado a se manifestar sobre a formação da opinio delicti, o Ministério Público deixou de oferecer denúncia em face da constatação da extinção da punibilidade pela prescrição do crime de injúria racial. Proferida a Sentença, o recorrente sustenta a imprescritibilidade do crime de injuria racial praticado em 03.03.2015. Nas contrarrazões, o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade do ofendido para a interposição de recurso em sentido estrito. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso em face da ilegitimidade recursal do ofendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o ofendido possui legitimidade recursal para interpor recurso em sentido estrito na fase anterior ao oferecimento da denúncia, quando declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O ofendido é sujeito processual que não detém legitimidade para recorrer na etapa inicial da persecução penal pública, antes do oferecimento da denúncia, sendo cabível sua intervenção somente durante a ação penal, desde o início até o trânsito em julgado da condenação, conforme arts. 268 e 269 do CPP. 4. Quando o ofendido é admitido a atuar na ação penal pública, como assistente de acusação, não figura como parte necessária, mas, apenas, como parte contingente, com poderes limitados para intervir no processo, nos termos do art. 271 do CPP, com a função de auxiliar sem se sobrepor à atuação do Ministério Público. 5. A extinção da punibilidade pela prescrição foi declarada antes do oferecimento de denúncia, inexistindo ação penal pública em tramitação que justificasse a legitimidade recursal do ofendido. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso em sentido estrito não conhecido em face da ilegitimidade recursal do ofendido. Tese de julgamento: "1. O ofendido não possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito na fase anterior ao oferecimento da denúncia, sendo sua intervenção como assistente de acusação restrita ao curso da ação penal, após o oferecimento da denúncia. 2. A extinção da punibilidade pela prescrição declarada antes do oferecimento da denúncia não confere ao ofendido legitimidade recursal, ausente ação penal em tramitação." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, arts. 268, 269, 271 e 581, VIII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Inq 381, Rel. Min. Celio Borja, Tribunal Pleno, j. 21.09.1988; STF, Pet 3898, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27.08.2009; STJ, AgRg na Pet n. 13.410/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 26.10.2021; STJ, EDcl no Inq n. 1.601/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 06.03.2024; STJ, HC 430317/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8003134-45.2025.8.05.0150, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo o recorrente Antônio Thamer Butros e o recorrido Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pelo Ministério Público e não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.